Tribunal: TJMT
Processo: 1032656-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

Número Único
:
1032656-39.2025.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]

RelatorA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), PORTELA, LIMA, LOBATO & COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 07.928.834/0001-00 (AGRAVANTE), DANNE JOARA MARINHO - CPF: 039.080.721-40 (AGRAVADO), JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO - CPF: 282.323.131-53 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO CONHECIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA E 2ª VOGAL (DESA. SERLY) ADERIREM AO VOTO DIVERGENTE APRESENTADO PELO 1º VOGAL (DES. RUBENS)”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, nos autos de ação de despejo, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e na retenção do passaporte da parte executada.

2. A parte agravante alegou esgotamento das vias ordinárias para a satisfação do crédito e a inércia da parte executada quanto à indicação de bens penhoráveis. Apontou ofensa ao princípio da efetividade da jurisdição e ausência de fundamentação adequada da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se é possível a adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC antes do julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1137 ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão nacional dos processos que discutem a aplicação de medidas atípicas.

5. A adoção de medidas que restringem direitos fundamentais demanda demonstração concreta da eficácia da medida e respeito à proporcionalidade e à subsidiariedade.

6. Diante da afetação da matéria e da determinação de suspensão nacional, impõe-se o não conhecimento do recurso, com devolução dos autos à origem para aguardo da definição da tese pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua eficácia e respeito aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. Enquanto não julgado o Tema 1137 pelo STJ, deve ser sobrestado o exame de pedido de suspensão de CNH ou retenção de passaporte com base em execução frustrada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1137/STJ (Repetitivo), Agravo de Instrumento 2138619-36.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2089896-83.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Nascimento, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024; TJMT, Agravo de Instrumento 1034373-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Portela, Lima, Lobato & Colen Sociedade de Advogados contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de Danne Joara Marinho, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da executada, formulado com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que a medida pleiteada é necessária diante da ineficácia dos meios ordinários de execução, pois a devedora, embora intimada, não apresentou bens passíveis de penhora e vem adotando conduta protelatória, inviabilizando o cumprimento da obrigação. Argumenta que as medidas coercitivas pretendidas encontram respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a adoção de medidas executivas atípicas é cabível sempre que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução, e desde que não implique violação à dignidade da pessoa humana.

Defende que a restrição ao direito de dirigir e à expedição de passaporte possui natureza meramente indutiva e coercitiva, e não punitiva, buscando compelir o devedor a adimplir a obrigação de pagar quantia certa. Cita precedentes do STJ e desta Corte que reconhecem a legalidade da medida, notadamente quando demonstrada a frustração dos meios típicos de execução, conforme se verifica nos autos.

Aduz que a executada mantém padrão de vida elevado, realiza viagens e ostenta sinais de solvência, mas se recusa a quitar o débito, razão pela qual a constrição dos direitos pleiteados seria proporcional e adequada à finalidade executiva. Requer, assim, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e autorizar a adoção das medidas atípicas postuladas.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a ilegalidade e desproporcionalidade das medidas requeridas. Sustenta que as restrições pretendidas afrontam direitos fundamentais consagrados no artigo 5º da Constituição Federal, sobretudo o direito de locomoção e o livre exercício de atividades profissionais, configurando constrangimento indevido em execução patrimonial.

Afirma que a adoção de medidas atípicas deve observar o caráter excepcional previsto no artigo 139, IV, do CPC, e somente se justifica após a exaustão dos meios típicos de satisfação do crédito, o que não restou comprovado nos autos. Argumenta que o simples inadimplemento não autoriza a suspensão de direitos civis e que a execução deve ser conduzida dentro dos limites da legalidade, sem violar garantias fundamentais do devedor.

Ressalta, ainda, que a execução tramita há longo período sem demonstração de ocultação dolosa de bens, não havendo prova de que a executada se esquive de forma fraudulenta do cumprimento da obrigação, de modo que requer a manutenção da decisão agravada (id 319672393).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Discute-se a possibilidade de adoção das medidas executivas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da executada, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Referido dispositivo confere ao juiz poderes para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive nas obrigações de pagar quantia certa. Trata-se, porém, de faculdade excepcional, a ser exercida com observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e necessidade, de modo a compatibilizar a efetividade da execução com a preservação dos direitos fundamentais do executado, especialmente o direito de locomoção e o livre exercício de atividade profissional.

No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da CNH e de retenção do passaporte da executada sob o fundamento de que não há prova de ocultação patrimonial nem de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. Verifica-se dos autos que, embora o crédito permaneça inadimplido, não foram esgotadas as vias típicas de execução, tampouco demonstrado comportamento intencional de frustração da tutela executiva.

A agravante sustenta que a devedora ostenta padrão de vida elevado e mantém viagens ao exterior, mas não trouxe elementos documentais robustos capazes de comprovar tal alegação. As fotografias, publicações em redes sociais e conjecturas acerca da condição financeira da executada não constituem prova idônea para caracterizar dolo ou fraude.

A Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal tem entendimento no sentido de que a suspensão de CNH e passaporte como meio coercitivo à satisfação do crédito deve ser medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de que o devedor possui recursos financeiros e, dolosamente, se oculta ou se esquiva do cumprimento da obrigação. Ausente tal comprovação, a medida mostra-se desproporcional e ineficaz.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu medidas coercitivas atípicas, determinando a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito da executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.

4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.

5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido tentados e frustrados.

6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção deve ser justificada de modo rigoroso, sob pena de configurar violação à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada e indeferir as medidas coercitivas de suspensão da CNH e do bloqueio dos cartões de crédito.

Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH e de passaporte, e o bloqueio de cartões de crédito do devedor, somente são admissíveis quando demonstradas tentativas frustradas dos meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941; TJMT, AI 1012341-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 20.08.2025; TJMT, AI 1026807-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.11.2024.

(N.U 1027388-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Em consonância com esse entendimento, a decisão liminar proferida nestes autos corretamente destacou que a mera inércia no pagamento da dívida não autoriza a imposição de medidas atípicas, devendo o credor prosseguir com a busca por meios patrimoniais típicos de satisfação do crédito, como bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, antes de pleitear restrições de natureza pessoal.

Desse modo, ausente prova de conduta dolosa da executada e não havendo demonstração de esgotamento das medidas executivas típicas, não se revela cabível a adoção das medidas coercitivas pretendidas, que, além de inócuas para a efetividade da execução, configurariam restrição excessiva e desproporcional aos direitos individuais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

V O T O (DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Agravo de Instrumento n. 1032656-39.2025.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Despejo indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do passaporte da parte executada.

A agravante alega que houve o esgotamento das vias ordinárias para a satisfação do crédito e que a executada não apresentou bens à penhora e permanece inerte mesmo após sucessivas tentativas de localização de patrimônio.

Relata que o indeferimento das medidas atípicas acarreta manifesto prejuízo à parte credora, que se vê impossibilitada de satisfazer seu crédito mesmo após o trânsito em julgado do título executivo.

Menciona que a decisão agravada não está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação de medidas coercitivas atípicas, nos termos do artigo 139, IV, do CPC.

Ressalta que a negativa das medidas requeridas implica violação ao princípio da efetividade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, e reforçado pelo artigo 3º do Código de Processo Civil.

Diz que a decisão impugnada não apresentou fundamentação suficiente, omitindo análise de precedentes e jurisprudência que sustentam a tese da agravante, em afronta ao artigo 489, § 1º, VI, do CPC.

Informa que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado aplicar todas as medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da decisão judicial.

Por fim, pede que seja determinada de forma imediata a suspensão da CNH e a retenção do passaporte da executada.

Efeito suspensivo indeferido no Id 317109376.

Contraminuta no Id 319672393.

É o relatório.

A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do passaporte da parte executada.

Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou a afetação de recursos repetitivos incluídos no Tema n. 1137, o qual irá “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”.

Dessa forma, o feito deverá aguardar na origem a resolução do referido Tema pelo STJ.

Sobre a matéria:

“Execução. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio ou suspensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e cartões de crédito dos executados. Insurgência. Medida ligada ao Tema 1137, afetado pelo regime dos recursos repetitivos do STJ, que não poderia ter sido objeto de decisão ante a suspensão determinada. Decisão anulada de ofício com remessa dos autos ao juízo de origem para aguardar o aludido julgamento e reapreciação oportuna. Precedentes desta Câmara. Recurso não conhecido, com determinação”. (TJSP - Agravo de Instrumento: 2138619-36.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Bloqueio de carteira de habilitação para dirigir veículo automotor (CNH). Tema 1137 afetado pelo regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Suspensão que impede a resolução da questão. Decisão anulada, ex officio, com determinação para que se aguarde, na origem, a resolução da questão pela instância superior. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJSP - Agravo de Instrumento: 2089896-83.2024.8.26.0000 Fernandópolis, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 29/05/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

A propósito, desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA REPETITIVO 1137/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas – suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito – em execução de título extrajudicial, sob a alegação de frustração dos meios típicos de expropriação patrimonial disponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a imposição de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC) antes da definição do Tema Repetitivo 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de medidas executivas atípicas exige fundamentação concreta e respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

A mera utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER) não é suficiente para caracterizar o esgotamento dos meios típicos de execução.

A restrição de direitos fundamentais, como o direito de locomoção e o livre exercício de atividades civis, exige justificativa rigorosa e demonstração de eficácia da medida pretendida.

O STJ afetou o Tema 1137 ao rito dos recursos repetitivos, com determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, até seu julgamento.

Em atenção à determinação do STJ e à uniformização jurisprudencial, impõe-se o não conhecimento do recurso e o retorno dos autos à origem para que se aguarde a definição do Tema 1137.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC depende da demonstração concreta de sua eficácia e da observância dos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade.

A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito do devedor somente são admissíveis após o esgotamento dos meios típicos de execução e desde que demonstrada sua real utilidade para a satisfação do crédito.

Deve ser sobrestado o exame do pedido até o julgamento do Tema 1137 pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 805, parágrafo único; 824.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.887.268/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 01.02.2022; Tema 677/STJ; Tema 1137/STJ”. (TJMT, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1034373-86.2025.8.11.0000, julgado em: 11/11/2025)

Pelo exposto, anulo a decisão e determino que o pedido seja reexaminado na primeira instância após o julgamento do Tema n. 1.137 do STJ. Por conseguinte
, não conheço do Recurso
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para
não conhecer do Recurso
, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto retificado da d. relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025